Tribunal: TJPA
Processo: 0811460-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811460-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPORIO DAS SEMENTES LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito. Alegações de anatocismo, cumulação de taxa SELIC com juros remuneratórios e risco de colapso empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência requerida com fundamento na existência de cláusulas abusivas no contrato bancário, demonstradas por meio de prova técnica unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova unilateral, desacompanhada de contraditório, é insuficiente para comprovação da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
4. A verificação de supostas práticas de anatocismo e cumulação indevida de encargos demanda dilação probatória.
5. Inexistência de elementos concretos que demonstrem risco iminente à continuidade das atividades empresariais (periculum in mora).
6. Jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca da abusividade contratual para revisão de cláusulas bancárias, o que não se evidenciou.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para afastar cláusulas contratuais bancárias exige demonstração inequívoca da abusividade, não bastando a juntada de prova unilateral. 2. Alegações genéricas de risco empresarial não configuram, por si, periculum in mora para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMG, ApCív 10000190172494001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 08.05.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811460-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPÓRIO DAS SEMENTES LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Empório das Sementes LTDA, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória exarada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, proposta pela ora agravante em face do Banco da Amazônia S.A.

Na origem, a parte autora pleiteia a revisão de cláusulas contratuais bancárias que reputa abusivas, alegando, dentre outros pontos, a prática de anatocismo e a cobrança cumulada da taxa SELIC com juros remuneratórios. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória pleiteada, por entender ausente a verossimilhança das alegações, especialmente em virtude da unilateralidade dos laudos técnicos apresentados, determinando o prosseguimento do feito sem a designação de audiência de conciliação, diante da ausência de perspectiva de composição consensual.

Irresignada, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento, cujo provimento foi negado por decisão monocrática fundamentada na insuficiência probatória e ausência de periculum in mora, em razão da natureza unilateral dos documentos apresentados e da necessidade de dilação probatória para apuração de eventuais abusividades contratuais.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno, com pedido de reconsideração, sustentando, inicialmente, a tempestividade da insurgência recursal, com fundamento no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.021 do CPC e art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal.

Aduz, ainda, que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme guia de custas anexa, reafirmando sua boa-fé processual.

No mérito, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorre em erro de julgamento, por desconsiderar provas técnicas robustas produzidas nos autos, consistentes em laudos contábeis realizados por profissional habilitado, os quais, embora unilaterais, deveriam ser considerados como indício de prova, sobretudo em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Afirma que a verificação das cláusulas abusivas não demanda dilação probatória, pois trata-se de análise estritamente jurídica de cláusulas contratuais, cuja ilegalidade pode ser aferida mediante simples interpretação dos documentos firmados, à luz do ordenamento jurídico. Invoca jurisprudência para sustentar que a análise das cláusulas que preveem capitalização mensal de juros sem autorização expressa e cumulação de taxa SELIC com juros remuneratórios pode ser feita de plano, com base na leitura dos contratos, sem necessidade de perícia.

Alega, ainda, que está presente o periculum in mora, consubstanciado no risco iminente de colapso operacional da empresa agravante, diante da manutenção da exigibilidade das parcelas vincendas e dos encargos considerados abusivos, o que comprometeria sua capacidade de adimplemento de obrigações tributárias, trabalhistas e comerciais, colocando em risco a continuidade da atividade empresarial, sobretudo por atuar no setor do agronegócio.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Contrarrazões sob o Id. 30088423.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, entendo pela manutenção do
decisum
.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“De início, é preciso lembrar que o agravo de instrumento é um recurso que se limita a uma análise secundu eventum litis, ou seja, restrita ao exame da adequação da decisão interlocutória à luz dos elementos e provas disponíveis ao juízo de origem no momento em que a decisão foi proferida. Dessa forma, compete a este tribunal apenas verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora a agravante tenha apresentado laudos técnicos que indicariam supostas irregularidades contratuais, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito invocado.

A concessão de tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea de dois requisitos essenciais: (i) a probabilidade do direito, e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Estes elementos devem ser comprovados de forma clara e inequívoca pela parte requerente, sob pena de indeferimento.

No caso em apreço, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Assim, ponderei que, em relação à probabilidade do direito, embora a agravante tenha apresentado laudos técnicos que indicariam supostas irregularidades contratuais, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito invocado, conforme entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS - FATO CONSTITUTIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC - LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL - SEM FORÇA PROBANTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Como autor não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, não tendo comprovado minimamente suas alegações, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe -
O laudo pericial apresentado pelo apelante não merece acolhida uma vez que foi produzido unilateralmente, por profissional da confiança do recorrente e por ele remunerado, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

(TJ-MG - AC: 10000190172494001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO - LAUDO UNILATERAL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - PRECLUSÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA DE ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA - ABUSIVIDADE. -
Havendo alegação de cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao previsto no contrato, afigura-se imprescindível a produção de perícia judicial contábil, não bastando, para demonstrar a alegada abusividade, a mera juntada de parecer técnico pré-constituído, por se tratar de prova unilateral
- Desse modo, se a parte autora, embora intimada para especificar as provas que pretendia produzir, nada requer, resta precluso o direito à elaboração e perícia contábil, o que impõe a improcedência do pedido inicial de revisão dos juros remuneratórios, ante a ausência de prova da alegada discrepância entre a taxa cobrada e a efetivamente contratada - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639320/SP).” (TJ-MG - Apelação Cível: 5239076-81.2022 .8.13.0024 1.0000 .24.181923-4/001, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ressaltei, neste aspecto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, em que restar cabalmente comprovada a abusividade, de modo a colocar o consumidor em uma posição de desvantagem exagerada. Nesse sentido, o julgamento do REsp 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, consolidou entendimento que se aplica diretamente ao caso em análise. A íntegra da ementa desse precedente é transcrita abaixo:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...)

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)"

Dessa forma, o entendimento do STJ corrobora a necessidade de prova concreta e inequívoca de abusividade, o que não se evidenciou nos autos deste agravo, tendo em vista que os laudos juntados são unilaterais e não houve apontamento de encargos, em tese, excessivos.

Quanto às alegações de anatocismo e cobrança cumulativa de Taxa SELIC com juros remuneratórios, vislumbrei também que a verificação de tais práticas demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo imperioso aguardar a instrução processual para que tais questões sejam devidamente apuradas.

No tocante ao periculum in mora, mantenho o entendimento anterior de que as alegações genéricas de risco à continuidade das atividades empresariais, desprovidas de elementos concretos, não se mostram suficientes para a concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026